Tribunal: TJSP
Processo: 2059591-48.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Superveniência de r. sentença prolatada que absolveu os Pacientes e determinou a expedição de alvarás de soltura –– Ato apontado como coator que não mais subsiste – Writ prejudicado.